Tribunal: TJSP
Processo: 0000838-66.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação monitória fundada em cheques prescritos. Alegação de pagamento parcial não comprovada. Benefício da gratuidade da justiça concedido ao espólio. Manutenção da sentença de procedência. Recurso desprovido..

i. caso em exame

Apelação interposta pelo Espólio de Luís Carlos Roque contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por Ana

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação monitória fundada em cheques prescritos. Alegação de pagamento parcial não comprovada. Benefício da gratuidade da justiça concedido ao espólio. Manutenção da sentença de procedência. Recurso desprovido..

i. caso em exame

Apelação interposta pelo Espólio de Luís Carlos Roque contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por Ana Cláudia Poletto Correa, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 291.468,88, acrescido de correção monetária e juros de mora, e condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça e a reforma do julgado para reconhecer apenas a exigibilidade do cheque de R$ 33.300,00, sustentando quitação dos demais títulos.

ii. questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) verificar se houve comprovação de pagamento parcial ou integral dos cheques objeto da ação monitória.

iii. razões de decidir

O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido ao espólio quando demonstrada a insuficiência de recursos, considerando o patrimônio sem liquidez e vinculado a expectativa de direito sucessório. O cheque, ainda que prescrito, mantém autonomia e abstração, sendo desnecessária a indicação do negócio jurídico subjacente na ação monitória, conforme Súmula 531 do STJ. Cabe ao devedor o ônus de comprovar eventual pagamento parcial ou total, o que não ocorreu, pois os comprovantes apresentados não correspondem aos valores dos cheques cobrados e podem se referir a outras negociações entre as partes. A manutenção das cártulas pela credora indica ausência de quitação, uma vez que a devolução do título é prática usual para evitar sua circulação e cobrança. A prova testemunhal colhida não vinculou os pagamentos alegados aos títulos discutidos, reforçando a procedência da cobrança.

iv. dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O espólio pode obter a gratuidade da justiça quando demonstrada a ausência de bens com liquidez suficiente para suportar as despesas processuais. 2. Na ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a indicação da causa debendi, incumbindo ao devedor comprovar o pagamento alegado. 3. A posse da cártula pelo credor é indício relevante de ausência de quitação do título."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, 99, §2o, 85, §11, 700, 701, 1.012, 1.026, §2o; Lei no 7.357/1985, arts. 25 e 59.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula no 531; STJ, Súmula no 299; TJSP, Agravo de Instrumento no 2389633-75.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento no 2116978-31.2020.8.26.0000; TJSP, Apelação Cível no 1001261-84.2019.8.26.0238; TJSP, Apelação Cível no 1008669-06.2021.8.26.0320.